Tribunal: STF
Processo: Rcl 8988
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (PRESIDENTE)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-18
Data de publicação: 2010-08-18

Ementa:
Ementas: 1. Reclamação. Fundamentos alheios a descumprimento de decisão do Supremo. Seguimento negado. Agravo improvido. Não se conhece de reclamação cujos fundamentos não guardam pertinência com o descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal. 


  




2. Recurso. Agravo regimental. Reclamação. Inviabilidade. Inexistência de razões novas. Rejeição. É de rejeitar agravo regimental que não apresenta razões novas capazes de ditar reforma da decisão agravada.